Tribunal: TJES
Processo: 5008709-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008709-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: D. S. V.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008709-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MELISSA BARBOSA VALADAO ALMEIDA - ES29361-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A
AGRAVADO: D. S. V.

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO VICTOR MOUSSALEM DE OLIVEIRA - SP450471

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos do processo nº 5016281-31.2022.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, forneça ao requerente, ora agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes medicamentos: i) EXTRATO DE FITOCANABINOIDES GREENS JAND com 10mg THC, 400mg CBD, 50mg CBN, 50mg CBG, FULL SPECTRUM em FRASCO DE 10ML; e ii) EXTRATO DE FITOCANABINOIDES GREENS LIV-A com 300mg CBG BROAD SPECTRUM em FRASCO DE 10ML, nos termos da prescrição médica indicada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 3292558): i) que o medicamento solicitado não possui registro na ANVISA, o que afasta a obrigatoriedade na cobertura; ii) que a União deveria ser incluída no polo passivo da demanda de origem, fato que deslocaria a competência para a Justiça Federal; iii) que o prazo fixado pelo Juízo singular para o fornecimento do medicamento é exíguo; iv) necessidade de afastamento ou redução das
astreintes
.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3311176).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3452739).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 3681422).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008709-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MELISSA BARBOSA VALADAO ALMEIDA - ES29361-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A
AGRAVADO: D. S. V.

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO VICTOR MOUSSALEM DE OLIVEIRA - SP450471

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5016281-31.2022.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o requerido, ora agravante, forneça ao requerente, ora agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes medicamentos: i) EXTRATO DE FITOCANABINOIDES GREENS JAND com 10mg THC, 400mg CBD, 50mg CBN, 50mg CBG, FULL SPECTRUM em FRASCO DE 10ML; e ii) EXTRATO DE FITOCANABINOIDES GREENS LIV-A com 300mg CBG BROAD SPECTRUM em FRASCO DE 10ML, nos termos da prescrição médica indicada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Inicialmente, esclareço que para que não ocorra supressão de instância, a matéria relativa à incompetência da Justiça Estadual não será analisada no presente recurso, devendo antes ser examinada pelo Juízo de origem.

Não obstante a matéria relativa à competência absoluta seja de ordem pública, para que ocorra o seu exame pelo Juízo
ad quem
mostra-se necessária uma apreciação anterior pelo Juízo
a quo
, garantindo-se assim o duplo grau de jurisdição.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

1 - É consabido que o recurso de apelação cível, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Destaco: Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031143, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Quanto ao mérito do recurso, analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3311176).

Tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, uma vez que existentes prescrições médicas indicando a necessidade de se submeter ao tratamento com os medicamentos indicados na inicial de forma imediata, conforme ID's 16055775, 16055776 e 16055778 do processo de origem.

Ademais, em que pese ser de conhecimento deste Relator a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

De igual modo, não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que fixadas em patamar razoável, bem como pelo fato de se encontrar limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, também não assiste razão ao recorrente no que pertine ao pleito de dilação do prazo para o fornecimento do medicamento, considerando que os 15 (quinze) dias concedidos pelo magistrado singular são suficientes para o cumprimento do comando judicial.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA MULTA DIÁRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, uma vez que existentes prescrições médicas indicando a necessidade de se submeter ao tratamento com os medicamentos indicados na inicial de forma imediata, conforme ID's 16055775, 16055776 e 16055778 do processo de origem. 3. Ademais, em que pese ser de conhecimento deste Relator a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). 4. De igual modo, não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que fixadas em patamar razoável, bem como pelo fato de se encontrar limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Por fim, também não assiste razão ao recorrente no que pertine ao pleito de dilação do prazo para o fornecimento do medicamento, considerando que os 15 (quinze) dias concedidos pelo magistrado singular são suficientes para o cumprimento do comando judicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.